Tribunal: TJMT
Processo: 1039350-66.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039350-66.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.
E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração. arbitramento de honorários advocatícios. contrato de êxito. rescisão unilateral. vícios apontados
parcialmente acolhidos
. fixação da taxa
selic
como indexador legal.

i. caso em exame

Embargos de Declaração
em virtude do
acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto em face de sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido
da sociedade advocatícia
.

O acórdão condenou o Embargante ao pagamento de honorários correspondentes a 3% do valor atualizado da causa em cinco ações judiciais, acrescido de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros moratórios (1% ao mês) desde a citação, além das custas e honorários de sucumbência.

O Banco Embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto à delimitação do pedido, interpretação contratual, inexistência de proveito econômico, inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ausência de critérios para fixação do
quantum
da condenação e inadequação do índice de correção monetária utilizado.

ii
. questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à extensão do pedido, à interpretação contratual e aos critérios de fixação da condenação; (
ii
) estabelecer se deve ser alterado o indexador legal aplicado à correção dos valores devidos, à luz da Lei nº 14.905/2024.

iii
. razões de decidir

O recurso integrativo é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

A análise da petição inicial
evidencia
que o pedido da Embargada compreende o arbitramento de honorários pelos serviços prestados, inclusive aqueles condicionados ao êxito, não havendo julgamento
extra petita
.

A existência de cláusulas contratuais prevendo remuneração vinculada ao êxito não impede o arbitramento judicial, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a rejeição das teses de quitação e renúncia, diante da ausência de
demonstração de adimplemento integral dos serviços contratados.

A argumentação do Embargante quanto à ausência de proveito econômico não impede a condenação, pois o impedimento do êxito decorreu de sua própria conduta rescisória, o que caracteriza enriquecimento ilícito.

A ausência de manifestação expressa no acórdão quanto aos índices de correção monetária e juros justifica a análise dos consectários legais, matéria de ordem pública.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a taxa de juros de mora deve observar a SELIC, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), conforme redação atual do art. 406 do Código Civil.

iv
. dispositivo e tese

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum

não afasta o direito ao arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Não configura julgamento
extra petita
a decisão que interpreta a petição inicial de forma sistemática e considera a totalidade dos pedidos formulados.

É aplicável a Taxa Selic, deduzida do IPCA, como índice legal de juros de mora, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022; CC, 406, §§ 1º a 3º (redação da Lei nº 14.905/2024); EOAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1560257/PB
, Rel.
Ministro
Luis
Felipe Salomão
,
DJE
23/04/2020
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1
039350-66.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos
pelo

Banco Bradesco S.A.

em virtude do
a
córdão que desproveu

o Recurso de Apelação interposto
em desfavor de
Galera Mari e Advogados Associados
S.A.

O Embargante alega
vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Reitera
que
a sentença não deve ser mantida, pois
ultrapassou os limites objetivos da lide.

Assegura a ocorrência de
interpretação equivocada do contrato,
pois consider
ou
como um
contrato de êxito
e
ignor
ou
as
cláusulas expressas que preveem remuneração por etapas processuais — etapas estas já adimplidas e quitadas, conforme os recibos juntados aos autos.

Frisa que
não obteve
proveito econômico nos processos mencionados
pela sociedade advocatícia
.

Defende a inaplicabilidade
do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, uma vez que houve contrato expresso e posterior quitação.

A
lega que
o acórdão deixou de indicar os critérios adotados para fixação do
quantum
da condenação, bem como aplicou incorretamente a atualização monetária ao deixar de observar a incidência da Taxa Selic como indexador legal, o que compromete a segurança jurídica da decisão.

C
ontraminuta
no Id. 279391894.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025